Tribunal: TJDFT
Processo: 0710735-64.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONHECIDO. FRATURA DO COLO DO FÊMUR ESQUERDO, EM RAZÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO EM 23/05/2018. VERIFICAÇÃO DE OSSIFICAÇÃO HETEROTÓPICA. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. (TRINTA E SEIS DIAS) COMPROMETIMENTO DO ÊXITO DO TRATAMENTO. HOSPITAL PÚBLICO. SEQUELAS. INCAPACIDADE LABORAL ENTRE 71% A 80%. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OBJETIVA. DEVER ESPECÍFICO DE AGIR. NEXO CAUSAL VERIFICADO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. Apelações interpostas pelo Distrito Federal, ora réu, e pelo autor, contra a sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais, a qual condenou o Distrito Federal a reparar o dano moral sofrido pelo autor, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
2. Apelação do o autor em que requer a reforma da sentença. 2.1. Pleiteia, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. 2.2. No mérito, requer a majoração do valor fixado na sentença a título de danos morais. Alega que o valor arbitrado não compensa os danos sofridos, porquanto teve sua saúde lesionada. 2.3. O Distrito Federal também interpõe recurso de apelação em que pleiteia pela reforma da sentença para que sejam rejeitados os pedidos autorais. 2.4. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização por danos morais.
3. Do efeito suspensivo. 3.1. Inicialmente, ressalta-se a ausência de interesse do apelante quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, uma vez que o recurso ora em análise já é dotado do efeito pretendido, porquanto a situação dos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses nas quais a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, conforme o disposto no §1o do art. 1.012 do CPC. 3.2. Pedido de efeito suspensivo não conhecido.
4. É cediço que a Constituição Federal, em seu art. 37, § 6o, estabeleceu que as pessoas jurídicas de direito público, e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 4.1. Assim, para doutrina majoritária, em casos de lesão a direito de alguém, a responsabilidade civil do Estado é objetiva e requer a presença de três elementos para sua configuração: a) conduta omissiva ou comissiva; b) ocorrência do dano, patrimonial ou extrapatrimonial e c) o nexo causal.
5. De acordo com os documentos colacionados aos autos, verifica-se que o autor foi admitido no Hospital de Base no dia 23/5/2018 com diagnóstico de fratura do colo do fêmur esquerdo, mas a cirurgia foi realizada apenas em 29/6/2018, tendo ocorrido ossificação heterotópica e a necessidade de outra cirurgia para correção do problema e revisão dos componentes protéticos. 5.1. Conforme entendeu o juiz a quo, “os relatórios médicos apresentados não comprovam cabalmente que a ossificação heterotópica e a consequente incapacidade do autor decorreram da demora na realização da cirurgia, mas é evidente que o autor teve suas chances de melhora ou cura diminuídas em razão desse fato. Não fosse a demora na realização dos procedimentos necessários, o tratamento, quanto antes lhe fosse dispensado, tendo em vista a urgência que o caso requeria, poderia ter evitado o agravamento de seu quadro e a incapacidade gerada.”
6. No caso do autor, ora apelante, a cirurgia ocorreu somente 36 dias após ser admitido no hospital público, o que pode ter contribuído para a ossificação. É senso comum que a cirurgia, nesses casos, deve ser realizada sem demora, uma vez que a rapidez na realização do procedimento poderia ter conferido ao requerente chances maiores de se curar.
7. A presente hipótese retrata contexto em que o Poder Público possuía o dever específico de agir para evitar um evento danoso, qual seja, ser célere na realização da cirurgia, mas não o fez.
8. Jurisprudência: “ (.....) 3. Sobre o tipo de responsabilidade do Estado no caso de conduta omissiva - se objetiva ou subjetiva -, faz-se necessário analisar se houve uma omissão específica (dever especial do Estado de impedir um resultado danoso) ou genérica (situações em que não se exige uma atuação específica do Estado). 3.1. O Supremo Tribunal Federal vem adotando o entendimento (RE 841.526/RS) de que se aplica a responsabilização objetiva do Estado, com base no §6o do art. 37 da Constituição Federal, nas hipóteses em que o Poder Público tem o dever específico de agir e a sua omissão cria a situação que dá ensejo ao dano suportado pelo administrado ou usuário de serviço público. 3.2. A situação dos autos retrata exatamente um contexto em que o Poder Público possuía o dever específico de agir para evitar um evento danoso, qual seja, ser célere na realização da cirurgia e na oferta de tratamento fisioterápico. [...]” (00250602720158070018, Relator: Roberto Freitas, DJE: 29/7/2020.). 8.1. “[...] 2. A responsabilidade pelos danos sofridos em hospitais públicos, bem como, nos conveniados com o Estado, deve ser informada pela teoria objetiva, nos termos do art. 36, § 7o, da Constituição Federal. [...]”. (00331136020168070018, Relator: Hector Valverde, 5a Turma Cível, DJE: 19/5/2020.). 8.2. “ [... ]II. Aplica-se a teoria da perda de uma chance quando as provas dos autos denotam que a postergação de cirurgia prescrita em caráter de urgência agravou o estado de saúde da paciente e comprometeu a possibilidade de êxito do tratamento [...]”. (20150110227817APC, Relator: James Eduardo Oliveira , 4a Turma Cível, DJE: 21/1/2020.)
9. O Estado tinha o dever de realizar a cirurgia de maneira mais rápida possível. Todavia, não o fez, de modo que a parte autora acionou o Poder Judiciário para que tivesse resguardado o seu direito à saúde, como se observa do processo de no 0727563-44.2019.8.07.0016 juntados aos autos. 9.1. Necessário ressaltar que, de acordo com atestado médico expedido pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, o autor teve grau de incapacidade estimado em 71% a 80%. Assim, do ponto de vista legal, o autor enquadrou-se como pessoa com deficiência (PCD). 9.2. Da análise dos autos, verifica-se, ainda, que foi concedido ao autor, pelo INSS, benefício social a pessoa portadora deficiência, ante a incapacidade anteriormente relatada. 9.3. Desse modo, a manutenção da sentença que afirmou a configuração da responsabilidade civil do ente público, condenando-o ao pagamento de indenização moral ao autor, é medida que se impõe.
10. O critério que vem sendo adotado pelo Superior de Tribunal de Justiça para fixação de danos morais ”(...) considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito.” (4a Turma, REsp 334.827/SP, Rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro (Desembargador Convocado do TJ/AP), DJe 16/11/2009).
11. O quantum indenizatório deve ser fixado levando-se em conta a condição social e econômica das partes e a gravidade da ofensa, estabelecido como forma justa de compensar a violação à esfera extrapatrimonial da autora pelos danos sofridos. 11.1. Em relação ao quantum, o magistrado consignou no decisum que o pleito autoral de R$ 100.000,00 (cem mil reais) se mostrou elevado, pois não restou comprovado nos autos que a ré tenha agido com dolo, de modo que entendeu ser razoável a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 11.2. Vislumbra-se razoável e proporcional a condenação arbitrada pelo juízo a quo na sentença ora vergastada.
12. Apelações improvidas.